Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-73.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708124-73.2025.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIGUEL VICTOR CAVALCANTE RIBEIRO APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Trata-se de pedido de gratuidade de justiça, onde o apelante junta documentos e declaração de hipossuficiência, quando intimado a juntar o preparo em dobro. O pedido de gratuidade será analisado quando do julgamento do mérito da presente apelação. Assim, façam-se os autos conclusos para julgamento. À Secretaria. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador